Tribunal: TJSP
Processo: 1053264-86.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Mandado de Segurança – Alegação de necessidade de comprovação da necessidade dos medicamentos requeridos – Writ devidamente instruído – Desnecessidade de realização de prova – Preliminar afastada.

MANDADO DE SEGURANÇA - Prestação de serviço público - Fornecimento de medicamentos a pessoa portadora de Diabetes tipo 1 - Direito constitucional à saúde - Artigo 196 da

Ementa:
PROCESSO CIVIL – Mandado de Segurança – Alegação de necessidade de comprovação da necessidade dos medicamentos requeridos – Writ devidamente instruído – Desnecessidade de realização de prova – Preliminar afastada.

MANDADO DE SEGURANÇA - Prestação de serviço público - Fornecimento de medicamentos a pessoa portadora de Diabetes tipo 1 - Direito constitucional à saúde - Artigo 196 da Constituição Federal – Critérios estabelecidos pelo Tema no 106, do C. STJ devidamente cumpridos - R. sentença reformada.

Recurso provido.